Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002198-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVADO), WETEC SOLUCOES AGRO. COM. E REP. LTDA - ME - CNPJ: 07.508.144/0001-00 (AGRAVANTE), MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO - OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – NOTA FISCAL COM ACEITE - TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO - TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OBRIGAÇÃO QUE AUTORIZAM A REALIZAÇÃO DE ATOS EXECUTIVOS - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos. 2. O Termo de Cessão de Crédito, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, possui os requisitos
de dívida líquida, certa e exigível
(CPC, art. 784, III). 3. Se o devedor reconhece que possui dívida inadimplida junto à exequente, e por isso, cede o crédito que teria com outra empresa em benefício de sua credora, e como a cessão de crédito não se perfectibilizou, a dívida passa a ser exigível para fins de execução, pois, resulta nada mais do que a busca de crédito no valor corresponde aos produtos agrícolas inadimplidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS DIEHL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação “
Execução de Título Executivo
”

(Proc. no 1001330-47.2020.8.11.0029), ajuizada contra o agravante WETEC SOLUÇÕES AGRO. COM. E REP. LTDA-ME, por entender que “
a execução encontra-se aparelhada em título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade
”, porque “
vem embasada em Termo de Cessão de Créditos, assinados pelo credor, pela devedora e por duas testemunhas, preenchendo, portanto, os requisitos do referido artigo 784, III, do CPC, sendo título executivo extrajudicial
”, rejeitou exceção de pré-executividade em que o executado/agravante afirmava nulidade de execução pontuando, primeiro, que, na inicial da execução, a exequente/agravada “
afirma que o título executivo extrajudicial é a nota fiscal, com o aceite
”, mas “
nota fiscal com comprovante de recebimento de mercadoria não é título executivo
”; em segundo lugar, que no aludido instrumento de cessão de crédito “
não há “qualquer palavra que o vincule à Nota Fiscal que se pretende executar e não há também coincidência de valores
”, e, por fim, que a Cláusula Segunda do próprio instrumento de cessão “
afirma que o valor do crédito transferido é ilíquido, pois sua liquidação dependeria de diversos fatores
” (cf. Id. no 72913906 dos autos de origem).

O executado/agravante insiste na arguição de nulidade da execução, repetindo que “
houve evidente confusão na afirmação sobre a existência de título executivo, narrada
(pela)
exequente
”, pois, conforme trecho da petição inicial transcrito nas razões recursais, a exequente diz que “
a presente execução é fundada em débito de valor líquido e certo e exigível, tendo como origem venda de produtos descritos na NFE 593 com seu devido aceite
”, e que, “
corroborando com exposto, há documento particular de cessão de crédito emitido pelo devedor com anuência de terceiro, fato que comprova existência do crédito deste credor com o executado
” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 2/3).

Reafirma que, inobstante essa alegação da exequente, aludido termo de cessão de crédito, onde ele, agravante, figura como cedente, a agravada como cessionária, e a empresa CHS Agronegócios como interveniente anuente, “
não contém qualquer cláusula que vincule o instrumento de cessão à citada Nota Fiscal
”, os documentos mencionam valores diferentes, e a Cláusula Segunda do instrumento de cessão diz expressamente que o valor “
não é líquido e exigível
”, e assevera que, ao indeferir o pedido de extinção da execução, “
a decisão não enfrentou nenhum dos pontos levantados pelo agravante, para comprovar a inexistência do título, limitando-se a dizer que o termo de cessão tinha os requisitos necessários para constituir-se como título executivo
” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 3/5).

Explica que o termo de cessão de crédito envolve “
um quinhão dos créditos
” que ele detinha junto à empresa CHS Agronegócios por força do Contrato de Compra e Venda no P850334-20, celebrado entre estes, e ressalta que aludido crédito “
já não possuía liquidez, pois dependia da realização de alguns fatos para que pudesse ser liquidado
”, sendo essa a razão da expressa previsão da iliquidez e inexigibilidade no termo de cessão de crédito mencionado pela inicial da execução.

Arremata dizendo que, se a execução “
vem embasada em Termo de Cessão de Crédito
”, como pontuado pela decisão agravada, “
não poderia o magistrado afirmar que se trata de título executivo
”, pois o próprio documento destaca que o crédito a ele relacionado “
não possui liquidez e exigibilidade
” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 5/6).

Argumenta, por outro lado, que, se a execução é lastreada na Nota Fiscal, conforme diz ter sido afirmado pela inicial, então não haveria título executivo extrajudicial à falta de previsão no rol do art. 784 do CPC, anotando, ainda nesse particular, que “
a respectiva Nota Fiscal não pode ser vinculada à respectiva cessão de crédito, pois não existe na cessão de crédito nenhuma cláusula ou palavra que
(a)
vincule à Nota Fiscal que se pretendeu executar” (e) inexiste coincidência de valores entre eles
”, já que a Nota Fiscal “
tem o valor de R$ 165 mil e a cessão de crédito tem o valor de R$ 272 mil
” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 7).

Discorre, por fim, sobre a “
ilegitimidade passiva do executado/cedente
”, aduzindo que “
cedeu parte do seu crédito que tinha com a empresa CHS Agronegócio
(...)
, interveniente no referido instrumento
”, e que, “
transferido o crédito com a anuência do devedor
”, a saber, a empresa CHS Agronegócio, “
esta é quem passa a ser responsável pelo pagamento do terceiro
”, daí porque deveria a exequente ter ajuizado ação de cobrança contra referida empresa, por ser ela a “
verdadeira responsável pelo pagamento do crédito cedido
” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 9).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade para “
declarar ausência de título executivo apto a embasar ação executiva, ante a Cláusula expressa de inexigibilidade e iliquidez (Cláusula 2a), e, consequentemente, seja declarada a extinção da execução
”, ou, no mínimo, para que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução; requer, a título de antecipação da pretensão recursal, “
seja determinada a suspensão dos atos de execução, com a restituição da posse dos veículos removidos
(...)
até julgamento definitivo do presente Agravo
” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. no 118809995 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal “
determinando que os veículos identificados pelas placas QCM-7943, QCE-6604, QCE-6244 e QCE-6614, objeto de penhora e remoção, sejam restituídos à posse do executado/agravante
”.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
122017477
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

A agravada Wetec Soluções Agro Ltda., ajuizou ação de execução contra o agravante alegando ser credora de R$ 280.248,60 (duzentos e oitenta mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), dívida expressa no anexo II, do “Termo de Cessão de Créditos”, acompanhado da “
Nota Fiscal no 593”
(cf. doc. Id. no 42538083 e Id. no 42538085 dos autos de origem); esclarece que no dia 08/01/2019 realizou venda e entrega de produtos agrícolas ao executado/agravante
no total de R$ 165 mil,
conforme aceite lançado na nota fiscal, cujo vencimento ocorreu em 30/08/2019,
mas, como o comprador/executado/agravante não pagou o preço ajustado pelo produto, a vendedora/exequente/agravada concordou em receber como pagamento da dívida parte do crédito que o comprador/devedor detinha junto à empresa CHS Agronegócio (cf. Id. no 42538085), e como “
o ex
ecutado e o Interveniente anuente, não realizaram o adimplemento da obrigação, por essa razão, ajuizou a presente demanda para que assim, o exequente possa ver adimplido seu crédito atualizado no valor de R$ 280.248,60 (duzentos e oitenta mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos)
” (cf. Id. no 42538053 dos autos de origem).

O executado/agravante opôs exceção de pré-executividade arguindo nulidade de execução pontuando, primeiro, que, na inicial da execução, a exequente/agravada “
afirma que o título executivo extrajudicial é a nota fiscal, com o aceite
”, mas “
nota fiscal com comprovante de recebimento de mercadoria não é título executivo
”; em segundo lugar, que no aludido instrumento de cessão de crédito “
não há “qualquer palavra que o vincule à Nota Fiscal que se pretende executar e não há também coincidência de valores
”, e, por fim, que a Cláusula Segunda do próprio instrumento de cessão “
afirma que o valor do crédito transferido é ilíquido, pois sua liquidação dependeria de diversos fatores
” (cf. Id. no 72913906 dos autos de origem).

O MM. Juiz rejeitou referida tese e, consequentemente, a exceção de pré-executividade por ele apresentada, sob os seguintes fundamentos;
verbis
:

Sem delongas, entendo que a execução se encontra aparelhada em título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, preenchendo os requisitos específicos do procedimento executório embasada em instrumento de confissão de dívida.

Reza o artigo 784, III, do CPC: “São títulos executivos extrajudiciais: (...) III o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”

A execução vem embasada em “Termo de cessão de Créditos", assinados pelo credor, pela devedora e por duas testemunhas, preenchendo, portanto, os requisitos do referido artigo 784, III, do CPC, sendo título executivo extrajudicial. (...)

Ante o exposto, rejeito as alegações apresentadas e julgo improcedente a exceção de pré-executividade”
(cf. Id. no 72913906 dos autos de origem).

O agravante renova na peça recursal grande parte das razões e fundamentos articulados na exceção de pré-executividade para tentar convencer

da “
ausência de

título executivo apto a embasar ação executiva, ante a Cláusula expressa de inexigibilidade e iliquidez (Cláusula 2a), e, consequentemente, declarada a extinção da execução
”, e, ainda, “
determinada a suspensão dos atos de execução, com a restituição da posse dos veículos removidos
” (sic – cf. Id. no 117784487 - pág. 14).

A exceção de pré-executividade tem sido admitida como
medida cabível apenas nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, ou, ainda, quando a decisão a ser adotada não exige dilação probatória, conforme entendimento consolidado pela
Súmula 393 do STJ,
verbis
:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em linhas gerais, a exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. (...) (AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (destaquei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO. REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatório e de análise de contrato para verificar se procedem as alegações da parte recorrente de que o tribunal foi além da simples análise dos documentos que compõem o título - nota promissória, contrato e documentos, bem como de que a exigibilidade não restou configurada. Incidência das súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no REsp 1416119/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julg. 10/10/2017, DJe 13/10/2017).

Quanto ao primeiro argumento, o executado/agravante não tem razão ao dizer que a exequente/agravada aponta a Nota Fiscal como título executivo; conforme reconhecido pelo próprio agravante, trata-se apenas de uma confusão na redação da petição inicial, cujas proporções parecem relevantes à primeira vista – especialmente pela leitura dos trechos pinçados e transcritos nas razões recursais –, mas se dissipam facilmente após exame acurado e interpretação sistemática da pretensão.

Basta ver que, na narrativa fática, a petição inicial diz o seguinte:

“
O exequente realizou venda de produtos agrícolas ao executado conforme Nota Fiscal de no 593
(Anexo I), produto entregue ao executado conforme aceite na nota fiscal, cujo vencimento ocorreu em 30/08/2019, conforme especificado na referida nota.

Ocorre que
o executado não cumpriu com sua obrigação
,
fato que deu origem ao título executivo denominado INTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO
(Anexo II), em que o executado é o “CEDENTE”, o exequente é o “CESSIONÁRIO” e a empresa CHS AGRONEGÓCIO – Industria e Comercio Ltda., (sociedade empresarial limitada inscrito no CNPJ 05.492.968/0012-59, com filial na cidade de Canarana – MT, com endereço comercial na Via Núcleo Urbano de Kuluene, S/N, bairro Perímetro Urbano de Kuluene, CEP. 78.640-000) figura como “INTERVENIENTE ANUENTE”, cujo crédito do exequente perfaz o valor de R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais).

O executado e o Interveniente anuente, não realizaram o adimplemento da obrigação
, por essa razão, necessário se faz a propositura da presente demanda para que assim, o exequente possa ver adimplido seu no valor de R$ 280.248,60 (duzentos e oitenta mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) devidamente atualizado conforme planilha em anexo. (Anexo III)”
– sic – cf. Id. no 42538053 - pág. 2 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, a exequente/agravada indica textualmente o termo de cessão de crédito como título executivo extrajudicial, e não a Nota Fiscal.

No caso, é incontroverso que no dia
08/01/2019
a exequente/agravada realizou venda de produtos agrícolas ao executado/agravante no total de R$ 165 mil, conforme expresso na “NF no 593” (cf. Id. no 42538083 dos autos de origem), mas, como o comprador/executado/agravante não pagou o preço ajustado pelo produto, a vendedora/exequente/agravada concordou em receber como pagamento da dívida parte do crédito que o comprador/devedor detinha junto à empresa CHS Agronegócio (cf. Id. no 42538085); por isso consta da inicial que o inadimplemento da compra dos produtos rurais pelo executado “
deu origem ao título executivo denominado Instrumento Particular de Cessão de Crédito
(...)
, em que o executado é o ‘cedente”, o exequente é o “cessionário’ e a empresa CHS Agronegócio
(...)
figura como ‘interveniente anuente’
” (sic – cf. Id. no 42538053 - pág. 2). E como o instrumento de cessão de crédito previa que a anuente CHS Agronegócio somente pagaria a dívida à exequente/cessionária se o executado/cedente tivesse cumprido sua obrigação de entregar-lhe os produtos rurais objeto do
Compra e Venda no P850334-20, o que aparentemente não ocorreu, a exequente mais uma vez viu frustrado seu crédito
.

Não há dúvida, portanto, que a dívida existe e que não foi adimplida, fato inclusive confessado pelo próprio executado/agravante quando peticionou nos autos da ação de execução para manifestar expressamente seu interesse na composição amigável da lide, dizendo que “
o Executado
manifesta interesse
na designação de audiência conciliação, com fim de
compor acordo judicial
, conforme reza a redação presente no art. 3°, caput1 e § 2°2 e 3°3 do Código de Processo Civil,
tendo em vista a impossibilidade financeira para pagamento em parcela única
” (sic – cf. Id. no 49590203 destaquei), o que de modo algum pode ser ignorado para fins de convencimento quanto ao acerto técnico da decisão agravada, e o fato de constar na “Cláusula 2a”, do Termo de Cessão de Crédito, que o valor ali estampado “
não é liquido e exigível, uma vez que ainda sujeito aos descontos e encargos entabulados originalmente
”, não descaracteriza a executividade do título em relação à credora/agravada, mas somente em relação à empresa CHS Agronegócio, interveniente/anuente; senão vejamos:

O “Termo de Cessão de Crédito”, documento particular assinado pelo devedor/agravante e por duas testemunhas, possui os requisitos
de dívida líquida, certa e exigível
(CPC, art. 784, III), sobretudo porque o devedor/agravante reconhece que possui dívida inadimplida junto à exequente/agravada, e por isso, cede o crédito que teria com a empresa CHS Agronegócio em benefício de sua credora, e como a cessão de crédito não se perfectibilizou, ou seja, o pagamento não ocorreu, passa a ser exigível para fins de execução, pois, resulta nada mais do que a busca de crédito no valor corresponde aos produtos agrícolas inadimplidos.

Ademais, no momento em que o executado/agravante optou por adimplir a dívida contraída junto à agravada, aquela estampada na
NF no 593, por meio de cessão de crédito, teve plena
ciência do valor da relação negocial e dos encargos assumidos, tanto que em nenhum momento ele nega a origem da dívida, apenas insiste na tese de
“
ausência de

título executivo apto a embasar ação executiva”,
argumento absolutamente inócuo frente à farta documentação que instrui os autos, inexistindo vícios no título executivo apresentado que autorize a extinção ou nulidade da ação de execução ajuizada pela credora/agravada
.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022